Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020901-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), G. S. A. D. R. - CPF: 107.417.001-66 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS SUAREZ - CPF: 023.739.511-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA PJE SEM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que indeferiu pedido de nulidade processual por ausência de intimação via DJEN, em sede de Cumprimento de Sentença movido por G.S.A.D.R., representada por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade das intimações processuais realizadas exclusivamente via sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e a consequente existência ou não de nulidade dos atos processuais subsequentes, especialmente quanto ao início do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece expressamente que as intimações realizadas no processo eletrônico serão feitas por
meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem no sistema, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

O artigo 270 do CPC determina que as intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, corroborando a validade da intimação eletrônica.

A Resolução CNJ nº 185/2013, que institui o
PJe
no âmbito do Poder Judiciário, e a Resolução TJMT/TP nº 03/2018 reconhecem expressamente a validade das intimações eletrônicas feitas pelo próprio sistema, independentemente de publicação no DJE ou DJEN, desde que as partes estejam devidamente cadastradas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos processos eletrônicos, a intimação se aperfeiçoa com a disponibilização da decisão no portal do advogado cadastrado, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

A nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do artigo 279 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica de ofensa ao contraditório, desacompanhada de prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos processos eletrônicos, as intimações realizadas via sistema
PJe
são válidas e eficazes, dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme previsão expressa do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006. 2. A nulidade processual por suposta irregularidade na intimação eletrônica exige demonstração inequívoca de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não bastando mera alegação
genérica.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1036991-80.2022.8.11.0041
, em trâmite na 11ª Vara de Cuiabá/MT, movido por
G. S. A. D. R.
, representado por
JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS SUAREZ
, que indeferiu o pedido da executada/agravante de nulidade processual por ausência de intimação via DJEN.

A parte agravante alega, em síntese, que desde a data da sentença dos embargos de declaração (25/09/2024), os atos processuais não foram publicados no DJEN, sendo as intimações realizadas exclusivamente por meio eletrônico via sistema
PJe
.

Assevera que as intimações realizadas exclusivamente via sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, são nulas, pois contrariam as Resoluções TJ-MT/TP nº 03/2018, alterada pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022, bem como a Resolução CNJ nº 455/2022.

Defende que a modalidade de intimação exclusivamente eletrônica é exceção, admitida apenas quando o processo tramita pelo "Juízo 100% Digital", com concordância expressa das partes, ou quando o advogado registra antecipadamente ciência pelo sistema, hipóteses que não se aplicam ao caso, pois a agravante expressamente manifestou discordância quanto à tramitação pelo "Juízo 100% Digital".

Sustenta que a ausência de publicação no DJEN viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a data da sentença dos embargos de declaração, com reabertura do prazo para apresentação de recurso.

A liminar postulada foi
in
deferida
.

Agravo interno interposto no Id. 302359362.

Sem c
ontrarrazões
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
p
elo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos
na origem,
verifica-se que
G. S. A. D.
R.
, representado por sua genitora
JACY CAROLINE ARRUDA DOS REIS SUAREZ

instaurou
Cumprimento de Sentença

n.
1036991-80.2022.8.11.0041

em face d
a

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

objetivando
o recebimento d
a condenação em danos morais no importe de R$ R$ 9.994,26 e honorárias sucumbências R$ 999,43
.

Após a
intimação da
executada
para o cumprimento de sentença
, esta interp
ô
s embargos de declaração
, os quais forma rejeitados.

Dessa decisão,
recorre a parte
e
xecut
ad
a, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal
consiste na validade das intimações processuais realizadas exclusivamente via sistema
PJe
,
sem a correspondente publicação no DJEN,

e nulidade dos atos processuais subsequentes, em especial o início do cumprimento de sentença.

Analisando os autos, verific
a-se
que
não
assiste razão o agravante.

O artigo 5º do referido diploma legal dispõe que:

“As intimações realizadas no processo eletrônico serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem no sistema, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

O art. 270 do CPC, igualmente estabelece que as intimações
“realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
.

De igual modo, a Resolução CNJ n.º 185/2013, que institui o
PJe
no âmbito do Poder Judiciário, e a Resolução TJMT/TP n.º 03/2018, reconhecem expressamente a validade das intimações eletrônicas feitas pelo próprio sistema, independentemente de publicação no DJE ou DJEN, desde que as partes estejam devidamente cadastradas.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante
-
pessoa
jurídica representada por advogados regularmente cadastrados
-
recebeu notificação eletrônica automática pelo sistema
PJe
, mecanismo previsto na legislação específica, o que configura intimação válida e eficaz.

A jurisprudência do S
TJ
é firme no sentido de que, nos processos eletrônicos, a intimação se aperfeiçoa com a disponibilização da decisão no portal do advogado cadastrado, dispensando-se a publicação no DJE:

“
3. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1648328/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
19/11/2021).

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a agravante teve acesso integral aos autos e às decisões, e poderia, inclusive, ter registrado sua ciência no sistema, como previsto no §3º do art. 64 da Resolução TJMT/TP n.º 03/2018.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade, a nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do art. 279 do CPC e, no caso, a agravante não comprovou que a suposta ausência de publicação tenha impedido o exercício de defesa ou a interposição de recurso.

A mera alegação genérica de ofensa ao contraditório, desacompanhada de prova concreta, não basta para invalidar atos processuais regularmente praticados.

Ante o
exposto
,
nego

provimento
ao recur
so.

Por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025